Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE QUE AGREDIU A VÍTIMA COM MACHADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, configurado pela gravidade concreta dos crimes e pelas circunstâncias de sua prática, sendo que o paciente agrediu uma das vítimas com machado, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.